Tribunal: TJPA
Processo: 0003443-70.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003443-70.2020.8.14.0008

APELANTE: ANDREI MONTEIRO LIMA, KELLY CRISTINA CAMPOS GIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RATIFICADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE AUTORIA PELA POSSE RECENTE DO BEM SUBTRAÍDO. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE. APLICAÇÃO OBSTADA PELA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Kelly Cristina Campos Gil
e
Andrei Monteiro Lima
contra sentença que os condenou a
5 anos e 3 meses de reclusão
, em regime semiaberto, pelo crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes
(art. 157, §2º, II, do CP). O recorrente Andrei pleiteia absolvição por insuficiência probatória e exclusão do concurso de agentes; a recorrente Kelly requer o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

definir se o conjunto probatório é insuficiente a ponto de justificar a absolvição;

(ii) estabelecer se é possível afastar a majorante do concurso de agentes;

(iii) determinar se devem ser reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade, com redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o conjunto probatório é sólido, composto por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, depoimentos convergentes da vítima e de três policiais militares, além da prisão em flagrante dos recorrentes na posse do celular subtraído e do simulacro de arma de fogo.

Afirma-se que a confissão extrajudicial é válida para fins de prova quando corroborada por outros elementos produzidos em juízo, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

Atribui-se especial relevância ao depoimento da vítima em crimes patrimoniais, desde que harmônico com as demais provas, sendo ainda reforçado pela imediata perseguição policial e apreensão do bem.

Reconhece-se que a apreensão do objeto subtraído em poder dos réus gera presunção de autoria e justifica a inversão do ônus probatório, cabendo à defesa apresentar explicação plausível — o que não ocorreu.

Mantém-se a majorante do concurso de agentes, evidenciada pela atuação conjunta e coordenada do casal, ambos participando ativamente da abordagem, ameaça e subtração.

Reconhece-se a existência das atenuantes da confissão extrajudicial e da menoridade da recorrente Kelly Cristina; contudo, aplica-se a
Súmula 231/STJ
, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Mantém-se a dosimetria fixada na sentença, uma vez que a pena-base partiu do mínimo legal e as atenuantes não podem reduzi-la aquém desse limite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A condenação por roubo majorado é legítima quando fundamentada em prova material, relatos consistentes da vítima e depoimentos convergentes de policiais militares, especialmente diante da posse recente do objeto subtraído.

A majorante do concurso de agentes configura-se pela atuação conjunta dos envolvidos, ainda que sem prévio ajuste formal, bastando a cooperação para o resultado.

As atenuantes da menoridade e da confissão não autorizam redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da apelação penal interposta por KELLY CRISTINA CAMPOS GIL e ANDREI MONTEIRO LIMA,
inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou às penas de 05(cinco) anos e 03(três) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, § 2°, incisos II do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões a defesa de ANDREI LIMA, advogou a tese absolutória com supedâneo na insuficiência de provas, além da exclusão do concurso de agentes. Por sua vez a defesa da recorrente KEELY CRISTINA, pugnou o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade. (ID
27650099 - Pág. 1/27650108 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID
27650110 - Pág. 2
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do recurso (ID
28460676 - Pág. 1
).

É o relatório.

À revisão. Peço a inclusão do feito na pauta da sessão presencial.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

No dia 19 de junho de 2020, por volta das 20h, em frente ao restaurante “Égua do Sabor”, localizado na rua Germano Aranha, na Praça das Crianças, neste Município de Barcarena/PA, os acusados, em uma motocicleta, portando um simulacro de arma de fogo, subtraíram para si, UM CELULAR SAMSUNMG J4+, AZUL, empreendendo em fuga após a prática delitiva. A vítima começou a pedir ajuda e 3(três) policiais militares estavam fazendo moto patrulhamento foram até o local e afirmaram que haviam acabado de passar pelos criminosos, empreendendo em diligências, ocasião em que encontraram os réus em uma motocicleta, com o objeto do roubo (celular da vítima) e um simulacro de arma de fogo.

São os fatos.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE AFIANÇAR O PLEITO ABSOLUTÓRIO
.

Nesse ponto a defesa de ANDREI LIMA, asseverou que as provas seriam insuficientes para alicerçar um pleito condenatório. Logo, necessário o reconhecimento da absolvição por insuficiência de provas. Nesse aspecto, sem razão a defesa.

Na espécie, a prova da materialidade defensiva pode ser observada pelo Auto de Prisão em flagrante delito (ID 27650015 - Pág. 3); BO (ID 27650017 - Pág. 1); Termo de exibição e apreensão de objeto (ID 27650017 - Pág. 3) ocasião em que foram apreendidos celular: SAMSUNG, Operadora: Operadora, Número: 0, Complemento: COR PRETO E AZUL Categoria: OUTROS, Tipo: OUTROS, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Complemento: UM SIMULACRO Categoria: MOTO, Tipo: MOTO, Marca: HONDA, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Modelo: CG FAN, Placa: NSE2105, Cor: AZUL, Complemento: COM CHAVE, SEM DOCUMENTO.

Segundo o acervo, a vítima EVELIN VITORIA DA SILVA CARVALHO, em sede policial asseverou que estava em frente ao seu estabeleci mento comercial quando foi tomada de assalto por um casal que estavam em uma motocicleta HONDA AZUL, ocasião em que se aproximaram e a mulher indagou sobre o preço da refeição, momento em que a mulher anunciou o assalto e portando uma arma de fogo subtraiu, desceu da moto, e foi até a vítima e subtraiu o seu aparelho celular para depois empreenderem fuga.

Por sua vez a testemunha PM BRUNO JOSÉ NUNES BRABO afirmou que:

(...) estava em ronda de motocicleta próximo à praça da criança de vila dos cabanos quando foram parados e informados que minutos antes um casal em uma motocicleta com uma arma tinham furtado um celular e descreveram as características da moto e do casal; que lembraram que tinham passado por eles e foram atrás; que começaram o acompanhamento deles e conseguiram fazer a preensão já na rodovia da integração; que foi encontrado com a acusada a arma falsa e o celular (foi revistada por uma policial – Luana); que foram conduzidos para a delegacia e a vítima os reconheceu.

Por sua vez a testemunha PM JOSÉ SULIVAN VILHENA DA SILVA afirmou que:

(...) estavam fazendo policiamento extra, por volta de 21h, quando foram acionados próximo à praça das crianças da vila dos cabanos, pela vítima que informou o ocorrido; que por poucos minutos não presenciaram o roubo, informou que o casal que tinha acabado de passar tinham cometido o delito, ai de imediato foram atrás e conseguiram abordar o casal próximo à rodovia da integração; que foi encontrado com eles a arma (falsa ou caseira) e bem da vítima, conduziram até a delegacia e foram reconhecido pela vítima; que estavam nervosos, mas sem sinais de embriagues.

A testemunha PM LUANA DOS SANTOS PAES afirmou que:

(...) estava em ronda e quando passaram foram parados e informados que tinha ocorrido um roubo por um casal em uma motocicleta minutos antes, então lembraram que tinham acabado de passar por um casal com as mesmas características, ai voltaram e conseguiram fazer a apreensão deles; que eram 3 policiais em 2 motocicletas, passando o hospital municipal, na abordagem na acusada encontrou o celular da vítima na cintura dela; que conduziram os acusados para a delegacia; que não houve relato da vítima de agressão dos acusados; que estavam nervosos, mas sem sinais de embriagues.

Perante a autoridade policial,
Kelly
afirmou que foi convidada por
Andrei
para realizar um roubo, e que
Andrei
estava com um simulacro de arma de fogo e ambos estavam precisando de dinheiro, por isso decidiram sair pelas ruas de Vila dos Cabanos procurando uma vítima, quando avistaram EVELIN com o celular na mão e decidiram roubá-la, porém foram pegos logo depois. Ambos os acusados confirmaram os fatos, bem como foram presos em flagrante com o simulacro e o celular da vítima.

Em juízo
Kelly CRISTINA
, exerceu seu direito ao silêncio, e na oportunidade foi decretada a revelia de
Andrei LIMA

Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Acerca da relevância dos relatos da vítima em delitos patrimoniais, pois geralmente ocorre às escondidas, longe das vistas de outras testemunhas, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Nesse contexto, malgrado KEELY CRISTINA CAMPOS GIL ter permanecido em silencio por ocasião do interrogatório e ANDREI LIM ser revel, confessaram a ação reprovável em sede policial, narrativa que foi corroborada pelos relatos da vítima EVELIN VITORIA DA SILVA CARVALHO, a qual foi sustentada pelas demais provas orais e materiais constantes do acervo processual. Vale observar, que no momento da prisão, o objeto subtraído foi encontrado em poder da dupla. (Termo de exibição e apreensão de objeto (ID 27650017 - Pág. 3), desse modo, a jurisprudência orienta que a
apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, “tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJMT, AP nº 0001817-97.2017.8 .11.0042).
Portanto, diante das insofismáveis evidências, as quais, incontinenti, derrogaram qualquer prova em contrário.

Como se pode constatar, o enredo dos fatos notabilizou que KELLY CRISTINA CAMPOS GIL e ANDREI MONTEIRO LIMA, em convergência de vontades e de modo orquestrado, decidiram tomar de assalto a vítima EVELIN VITORIA, subtraindo o aparelho celular sob a ameaça de arma de fogo, requisitos indispensáveis para configurar o concurso de agentes:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, AFASTADA A QUALIFICADORA - DECLARAÇÃO DO AGENTE AMBIENTAL - APELANTE SURPREENDIDO NA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS - ERRO DE TIPO NÃO CARACTERIZADO - AUTORIA COMPROVADA - CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADO - QUALIFICADORA MANTIDA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO. A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, “tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJMT, AP nº 0001817-97.2017.8 .11.0042).“Não prevalece a alegação da ocorrência de erro de tipo a ensejar a exclusão do dolo na prática criminosa, se não restou devidamente comprovada a tese defensiva, sendo inviável a absolvição pretendida pelo apelante [...]”(TJMT, AP nº 0008628-10.2012.8.11 .0055) Para a caracterização do concurso de agentes, “não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso” (STJ, HC 380.712/RS). “[...] não importa a ausência de intenção e prévio ajuste de associar-se a outras pessoas para caracterizar a forma qualificada do furto pelo concurso de agentes, quando comprovado que os agentes agiram em coautoria visando o fim comum que era a subtração de madeiras de propriedade alheia.” (TJMT, AP nº 0056380-17.2010.8 .11.0000). Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00019490620198110101, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024).

Nesse cenário, restou incontroverso o protagonismo do casal KELLY CRISTINA CAMPOS GIL e ANDREI MONTEIRO LIMA na ação criminosa que se adequou aos termos insculpidos no § 2º, II, do art. 157, do CP, roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas.

2 – DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A Defesa da ré, pleiteou o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão. Nesse cenário, com razão o pleito defensivo, mas inexequível, em face da intransponibilidade da sumula 231 do STJ.

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 04 anos de reclusão, uma vez que considerou neutros todos os moduladores judiciais. Na segunda fase, o juízo não observou a concorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, seguindo a pena provisória fixada em 04 anos de reclusão.

Nesse ponto a defesa da ré KELLY CRISTINA CAMPOS GIL, pugnou que fosse reconhecida as atenuantes do art. 65, I e II, alínea d’ do Código penal (confissão e menoridade), uma vez que a apelante confessou extrajudicialmente a prática do delito, e na época dos fatos a apelante tinha 18 anos de idade, conforme consta a data de nascimento (11/03/2002). Todavia, o entendimento entabulado na Súmula 231 do STJ estabelece que a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, mesmo com a aplicação de circunstâncias atenuantes como a menoridade e a confissão
. Portanto, a pena-base, após a redução, não pode ficar inferior à pena mínima definida pelo crime na lei.

Na espécie, o STJ consolidou o
entendimento de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Desse modo, mostra-se inafastável a aplicação da Súmula 231 do STJ no caso concreto, inexistindo reparos a serem feitos no cálculo dosimétrico, nesse ponto, de modo que deve ser mantida a pena imposta na sentença recorrida.

Na terceira fase, o juízo reconheceu a causa de aumento de pena (concurso de agentes), fato que incrementou a reprimenda para 0
5 anos e 03 meses de reclusão, a qual sagrou-se em definitiva para os recorrentes KELLY CRISTINA CAMPOS GIL e ANDREI MONTEIRO LIMA, que devem cumprir a pena em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal).

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço o recurso e alinhado ao douto parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025